Tribunal: TJDFT
Processo: 0786028-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0786028-70.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMON OLIVEIRA FREIRE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a sentença prolatada em 23.10.12024, na parte em que fixou o prazo de 120 dias para que o Distrito Federal realize a CONSULTA EM ORTOPEDIA – COLUNA, inserida na regulação 17.01.2024, com classificação de risco verde. A próxima sessão virtual deste Colegiado será realizada entre os dias 03 e 07 de fevereiro de 2025, em razão do recesso forense que se aproxima, quando já ultrapassados mais de 90 dias do prazo fixado na origem. Dessa forma, intime-se a parte autora para informar se persiste interesse no exame do recurso. Prazo de 05 dias. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.